Tribunal: TJPA
Processo: 0010804-46.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010804-46.2017.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: SMA - SERVICOS DE MONTAGENS ASSOCIADAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL MANTIDA - DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVAS – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES.

1-

A mera circunstância de haver cláusula arbitral no título exequendo não enseja a suspensão da execução, sobretudo porque não há prova de qualquer discussão acerca de questões materiais do título em sede de Juízo arbitral.

2-

Tendo o exequente apresentado o título exequendo, planilha do débito e prova documental de que interpelou o devedor através de e-mails para levar ao seu conhecimento a dívida, não há que se falar em ausência de documentos essenciais.

3-

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art.

370

do
N
CPC
. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.

4-

Recurso Conhecido e Provido em parte, apenas para afastar a multa 1% (um por cento) sobre o valor da causa, imposta em razão da interposição de embargos declaratórios, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante na Execução ajuizada por
SMA - SERVICOS DE MONTAGENS ASSOCIADAS EIRELI
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo improcedente os embargos à execução apresentados, nos termos da fundamentação acima, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela embargante, fixando os últimos em 10% sobre o valor da causa”.

USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA
interpôs apelação em que defende a extinção da ação em razão de o contrato objeto desta conter cláusula arbitral.

Sustenta que o apelado não apresentou documentos essenciais à execução do título.

Aduz a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado sem a produção da prova requeria.

Assevera a necessidade de afastamento da multa imposta em razão da interposição de embargos declaratórios opostos em face da sentença apelada.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

Inicialmente, o apelante
defende a extinção da ação em razão de o contrato objeto desta conter cláusula arbitral.

A jurisprudência do STJ

é no sentido de que

a existência de cláusula de arbitragem não pode impedir a execução de título extrajudicial:

RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PREVISÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES REFERENTES À EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO TÍTULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DECISÃO DO JUÍZO ARBITRAL ACERCA DA MATÉRIA IMPUGNADA. 1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante de caráter obrigatório, definindo o Juízo Arbitral como competente para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais, disponíveis, derrogando-se, nessa medida, a jurisdição estatal. 2. Todavia, a existência de cláusula compromissória não obsta a execução de título extrajudicial no Juízo Estatal quando for certo, líquido e exigível, uma vez que os árbitros não possuem poder coercitivo direto, necessário à determinação de atos executivos. 3. Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas. 4. Nos casos em que a impugnação disser respeito à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele consignadas, sendo incompetente o Juízo Estatal para sua apreciação, revela-se inviável o prosseguimento da execução, dada a imperativa necessidade de solução pelo Juízo Arbitral de questão de mérito que antecede à continuidade da ação instaurada. 5. O art. 313, V, a, do CPC orienta que, quando um acontecimento voluntário, ou não, acarretar a paralisação da marcha dos atos processuais e a paralisação temporária for suficiente à garantia de retorno regular do feito, por razões de ordem lógica, o processo deve ser suspenso, e não extinto.

6. Entre a ação de execução e outra ação que se oponha aos atos executivos ou possa comprometê-los, há evidente laço de conexão, a determinar, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos. A suspensão acontecerá nos casos em que não for possível a reunião dos processos, seja porque se encontram em graus de jurisdição distintos, seja porque o juízo não é competente para ambos os feitos, até mesmo por serem diversas as jurisdições. 7. No caso concreto, a execução do título extrajudicial com cláusula arbitral deve ser suspensa e nesse estado permanecerá até que ultimado o procedimento arbitral, que decidirá pela validade ou não do Termo de Cessão do Crédito exequendo, essencial à higidez do próprio título. 8. Recurso especial a que se nega provimento (STJ. 3ª Turma. REsp 2.032.426-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/4/2023).

Cumpre ressaltar que o apelante, embargante na origem, não se desincumbiu do ônus que lhe competia no sentido de demonstrar haver discussão no Juízo arbitral acerca de questões atinentes ao contrato, de modo impor ao Juízo de 1º Grau a suspensão da execução, de acordo com o citado precedente do STJ.

Desta forma, a mera circunstância de haver cláusula arbitral no título exequendo não enseja a suspensão da execução, sobretudo porque não há prova de qualquer discussão acerca de questões materiais do título em sede de Juízo arbitral.

Portanto, não prospera a alegação do apelante.

Ademais, sustenta que o apelado não apresentou documentos essenciais à execução do título.

A análise dos autos da execução revela que não prospera a alegação do apelante, tendo em vista que o exequente, ora apelado, apresentou a prova documental necessária ao ajuizamento da execução.

Por outro lado, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de demonstrar que documentos especificamente teria deixado o exequente de apresentar.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).”

Desta forma, tendo o exequente apresentado o título exequendo, planilha do débito e prova documental de que interpelou o devedor através de e-mails para levar ao seu conhecimento a dívida, não há que se falar em ausência de documentos essenciais.

O art. 614, II do CPC estabelece que o credor deve requerer a execução instruindo a petição inicial: “com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”.

Assim, o Código de Processo Civil não estabeleceu nenhum requisito essencial para a caracterização de tal demonstrativo, sendo necessário tão somente que apresente a forma de cálculo e o valor atualizado do débito na data do ajuizamento da ação.

Uma vez cumprida tal exigência, incumbe ao devedor demonstrar de forma clara eventuais vícios na metodologia utilizada ou o valor que entende excedente, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE "VENDOR". TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, II, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE.

1. A operação bancária denominada "vendor" materializa-se em contratos das mais variadas formas, sendo incorreto afirmar, a priori e indistintamente, que não ostentam estes a condição de títulos executivos. No caso, os contratos apresentam valores fixos e determinados e foram assinados pela própria devedora, não havendo dúvida quanto à executoriedade daqueles documentos. 2.
É suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1309047/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013).

Portanto, considerando que o demonstrativo de débito atualizado apresentado pelo exequente demonstra de forma satisfatória a metodologia utilizada para se chegar ao montante objeto da execução, bem como que o apelante o impugna através de alegações genéricas, não há que se falar em instrução deficiente da petição inicial.

Aduz o apelante, ainda, a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado sem a produção de provas requeridas
, para comprovar a validade de assinaturas e a conclusão ou não dos serviços contratados.

Todavia, a prova requerida se revelou desnecessária para o deslinde da causa, tendo em vista que as alegações em discussão deveriam ser comprovadas pela própria parte embargante.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art.

370

do
N
CPC
. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.

Art. 370.

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.

O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131

do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I

e

II
, do
CPC

quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Por fim, uma vez que o pedido de extinção do feito, em razão de possível competência do juízo arbitral, não foi apreciado na sentença dos embargos à execução, defiro o pedido de afastamento da multa 1% (um por cento) imposta em razão da interposição de embargos declaratórios considerados protelatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar
a multa 1% (um por cento) sobre o valor da causa, imposta em razão da interposição de embargos declaratórios, mantendo a sentença em todos os seus demais
termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2024